Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-56.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Pedido de restabelecimento de auxílio doença e de concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio acidente de natureza previdenciária, em face da incapacidade para o trabalho, a qual não foi atribuída à acidente típico ou doença do trabalho – Competência da Justiça Federal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual, em comarca que também é sede de Vara Federal – Competência

Ementa:
Pedido de restabelecimento de auxílio doença e de concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio acidente de natureza previdenciária, em face da incapacidade para o trabalho, a qual não foi atribuída à acidente típico ou doença do trabalho – Competência da Justiça Federal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual, em comarca que também é sede de Vara Federal – Competência recursal do Tribunal de Justiça Estadual para declarar a nulidade da r. sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal – Competência fixada pelo art. 109, I, da CF. Prejudicado o exame dos apelos.

Anulo, de ofício, a r. sentença, e determino a remessa dos autos à Justiça Federal. Prejudicado o exame do apelo das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004054-56.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
RAIMUNDO LOPES MONTEIRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam,
de ofício, a r. sentença, e determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal.
Prejudicado o exame do apelo das partes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-56.2017.8.26.0079 -Voto no 25.204
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004054-56.2017
REEXAME:
Ex Officio
APELANTES:
Raimundo Lopes Monteiro e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Botucatu 3a Vara Cível
VOTO No 25.204
Pedido de restabelecimento de auxílio doença e de
concessão de aposentadoria por invalidez ou de
auxílio acidente de natureza previdenciária, em
face da incapacidade para o trabalho, a qual não
foi atribuída à acidente típico ou doença do
trabalho Competência da Justiça Federal Ação
processada e julgada na Justiça Estadual, em
comarca que também é sede de Vara Federal

Competência recursal do Tribunal de Justiça
Estadual para declarar a nulidade da r. sentença e
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal
Competência fixada pelo art. 109, I, da CF.
Prejudicado o exame dos apelos.
Anulo, de ofício, a r. sentença, e determino a
remessa dos autos à Justiça Federal. Prejudicado
o exame do apelo das partes.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelações das partes
contra a r. sentença (fls. 156/159) que julgou procedente o pedido
para condenar o INSS ao pagamento auxílio doença acidentário, por
entender, o d. magistrado sentenciante, que restou comprovada a
incapacidade laborativa derivada de moléstias em ombros, de cunho
laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-56.2017.8.26.0079 -Voto no 25.204
3
Em seu apelo, o autor sustenta ser portador
de alterações compatíveis com tendinopatia e bursite em ombros, de
etiologia exclusivamente previdenciária, que geram incapacidade
total e permanente e que faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao
auxílio acidente previdenciário, cujo termo inicial deve ser fixado
desde a cessação do último benefício recebido, em 14.12.2016,
sendo também devido o abono anual, correção monetária pelo IPCA-
e (Tema 810) e juros compostos, caso aplicada a Lei no
11.960/2009, além de honorários de 15% sobre a condenação até a
sentença. Suscita o prequestionamento da matéria (fls. 163/170).
Por seu turno, o INSS argui o cerceamento
de defesa e a violação à inércia da jurisdição e ao devido processo
legal, pois, segundo alega, a condenação teve como base novo fato
constitutivo, diverso da causa de pedir lançada na prefacial, qual
seja, a incapacidade firmada a partir do laudo pericial, e não após a
cessação do auxílio doença, em 14.12.2016, sendo nulo o decreto
condenatório porque surpreendeu a defesa. No mérito, refere não
ser devido nenhum benefício, por não restar cumprido o período de
carência. Busca a reforma do julgado nos termos expostos (fls.
173/175)
Contrarrazões do autor, em que levanta
preliminar de deserção do apelo autárquico (fls. 180/184).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Este Tribunal não pode conhecer do feito,
uma vez que a questão em debate é previdenciária e não
acidentária, conforme se passa a expor.
A parte autora ingressou em juízo em busca
do restabelecimento de auxílio doença previdenciário, deferido
administrativamente, ou da concessão de aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-56.2017.8.26.0079 -Voto no 25.204
4
ou do auxílio acidente, da mesma natureza.
Alegou estar acometida de alterações em
ombros de etiologia exclusivamente previdenciária em razão das quais
apresenta-se incapaz para realizar atividades laborativas habituais, de
modo que não houve referência a infortúnio laboral ou a eventuais
fatores nocivos da atividade.
Eis os trechos trasladados da inicial:
Em virtude das moléstias supracitadas, de etiologia
exclusivamente previdenciária, encontra-se o autor sofrendo com sintomas
extremamente incômodos e dolorosos, consistentes em dores fortes e constantes
nos membros superiores, ocasionando dificuldades para manusear objetos,
soerguer peso, bem como elevar os braços acima do nível dos ombros,
apresentando-se incapaz para realizar atividades laborais e habituais que
anteriormente efetuava com facilidade..” (sic - fl. 02).
(...)
“Pelo exposto, postula o autor pela PROCEDÊNCIA
do pedido de RESTABELECIMENTO do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA,
cadastrado sob no 600.864.583-2 em se tratando de incapacidade classificada
como total e temporária; ou a concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
caso a incapacidade seja classificada como total e permanente, ou ainda, AUXÍLIO-
ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO em sendo a incapacidade enquadrada como parcial
e permanente...” (fl.03).
Acrescente-se que os documentos juntados
aos autos dão conta de que o segurado manteve vínculo
empregatício somente até maio/2007, sendo certo que não há
registro de doença ou diagnóstico em data anterior à citada,
ademais, ulteriormente, sua filiação à previdência foi na qualidade
de contribuinte individual.
Não se ignora o resultado do laudo pericial, o
qual elucidou que, durante a entrevista técnica e avaliação clínica, o
autor afirmou a existência de relação entre as moléstias e a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-56.2017.8.26.0079 -Voto no 25.204
5
laborativa, o que provavelmente conduziu o jurisperito a defender a
caracterização do nexo causal.
Contudo, conforme exposto, a presente lide
não se reveste do caráter acidentário, mas sim do previdenciário,
não se aplicando a ela as disposições referentes à infortunística
para efeito de auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria por
invalidez, nos exatos termos dos artigos 11 e 18, § 1o, e 19 da Lei no
8.213/91.
Assim, a competência para análise da
pretensão formulada é a Justiça Federal.
Nessa esteira, como já se decidiu: “O
conhecimento de ação de natureza previdenciária quando não se
pretende o exame de matéria relacionada à legislação acidentária, é
de competência da justiça federal, a teor do disposto no art. 109, §
3o e 4o, da Magna Carta.” (AP. s/ Rev. 673.947.00/2 8a Câm. Rel.
Walter Zeni j. 4.12.2003).
No caso em tela, a ação tramitou em
comarca de Botucatu que também é sede de Varas da Justiça
Federal.
Conforme já exposto, a matéria aqui
ventilada não é de competência Estadual e, sim, Federal, inserida no
artigo 109, inciso І, da Carta Magna.
Portanto, forçoso reconhecer que a r.
sentença foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, não
restando, a esta Corte de Justiça, outra alternativa senão a de
anular a r. decisão proferida em primeira instância, determinando-se
a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau.
POSTO ISTO, pelo meu voto, declaro nula,
de ofício, a sentença e determino a remessa dos autos à Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-56.2017.8.26.0079 -Voto no 25.204
6
Federal. PREJUDICADO o exame dos recursos voluntários.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR